Tribunal: STF
Processo: ARE 1580166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSOR – PLURALIDADE DE CONDUTAS – CONTINUIDADE DELITIVA – RÉU COM IDADE SUPERIOR A 70 ANOS AO TEMPO DA SENTENÇA – ATENUANTE DA SENILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA PENA INTERMEDIÁRIA SER FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Havendo comprovação de que o réu, utilizando-se da proximidade da sua condição de pessoa próxima à familia – amigo dos avós – passava as mãos pelo corpo da vítima; tirava as suas roupas e a fotografava, tudo na transição dos 9 aos 11 anos de idade, de rigor a manutenção da condenação pela prática de crimes constantes do art. 217-A do CP.



    O fato de que o réu, ainda que informalmente, exercer a postura e papel de professor de musica, e, nessa exata condição, praticar condutas de cunho sexual contra a vítima, é suficiente para a configuração da causa de aumento de pena constante do art. 226, II, do CP.



    O reconhecimento de uma pluralidade de condutas perpetradas ao longo de anos justifica o reconhecimento da figura jurídica constante do art. 71 do CP.



    A prova de que o réu, ao tempo da sentença, possuía idade superior aos 70 anos, permite o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP.



    Por reflexo da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal.



    Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente